Tribunal: STF
Processo: RHC 59444
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ART-144, PAR-1., LETRA
"D". COMPETE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS
POLICIAIS MILITARES, NOS CRIMES MILITARES, DEFINIDOS EM LEI.
POLICIAIS MILITARES DENUNCIADOS PELA PRATICA DOS CRIMES DE LESÕES
CORPORAIS, VIOLÊNCIA ARBITRARIA E ABUSO DE AUTORIDADE. SOMENTE
QUANTO AO PRIMEIRO DELITO, QUE ESTA PREVISTO COMO CRIME MILITAR, NO
CÓDIGO PENAL MILITAR (ART-209), A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL. A VIOLÊNCIA ARBITRARIA, TIPIFICADA NO ART-333, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COMO CRIME MILITAR, PRESSUPOE QUE A INFRAÇÃO TENHA
OCORRIDO "EM REPARTIÇÃO OU ESTABELECIMENTO MILITAR", CIRCUNSTANCIA
NÃO PRESENTE NA HIPÓTESE APRECIADA. CONFIGURA-SE, ASSIM, EM TESE, O
CRIME DO ART-322, DO CÓDIGO PENAL, SUJEITANDO-SE O POLICIAL MILITAR,
EM CONSEQUENCIA, POR ESSE ILICITO, A JUSTIÇA COMUM, O MESMO
SUCEDENDO, QUANTO AO ABUSO DE AUTORIDADE, PREVISTO NA LEI N. 4898,
DE 9.12.1965. APLICAÇÃO DO ART-79, I, DO CPP, NÃO INCIDINDO, NO
CASO, O ART-102, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPPM, EM FACE DO ART-144,
PAR-1., LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.